Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA No 52 DO STJ.
Não se admite habeas corpus no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, quando se repete pedido anteriormente denegado pelo órgão julgador. Coisa julgada.
O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade. No caso, o procedimento segue fluxo normal para a espécie, uma vez que envolve 14 (quatorze) réus e crimes de tráfico de drogas e associação para tráfico, com interceptações telefônicas, perícias, buscas e apreensões. As diligências complementares já foram realizadas, bem como já foi dada vista às partes para oferecimento de alegações finais escritas. Está encerrada a instrução, pelo que incide a Súmula no 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Ordem admitida quanto ao alegado excesso de prazo e, no ponto, denegada.